Tribunal: TJMT
Processo: 0000392-61.2016.8.11.0077
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000392-61.2016.8.11.0077
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGUINALDO MARQUES NANTES - CPF: 322.182.301-00 (EMBARGANTE), JULIANA RAFAELLA SOARES NAVA - CPF: 946.097.721-91 (ADVOGADO), MARIA GORETTE R DE ALMEIDA - CPF: 429.856.841-53 (EMBARGANTE), ALINOR SENA RODRIGUES - CPF: 284.401.961-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE DE OLIVEIRA PEIXOTO - CPF: 509.223.351-68 (EMBARGADO), EMERSON PINHEIRO LEITE - CPF: 503.294.051-87 (ADVOGADO), MARIA GORETTE R DE ALMEIDA - CPF: 429.856.841-53 (EMBARGADO), ALINOR SENA RODRIGUES - CPF: 284.401.961-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MANIFESTAÇÃO INDIVIDUALIZADA DO JULGADOR A CADA ARGUMENTO RECURSAL – NÃO OBRIGATORIEDADE – PREQUESTIONAMENTO FICTO – EXAME INTEGRAL DA MATÉRIA RECORRIDA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios.

O Julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no caso presente.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

O Código de Processo Civil, em seu art. 1.025, estatuiu a regra do prequestionamento ficto, de modo que a simples interposição dos embargos declaratórios se denota suficiente para a admissibilidade de eventuais recursos pelos Tribunais Superiores.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0000392-61.2016.8.11.0077

EMBARGANTE:
AGNALDO MARQUES NANTES

EMBARGADOS:
ALEXANDRE DE OLIVEIRA PEIXOTO e MARIA GORETE R. DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por

AGUINALDO MARQUES NANTES
(Id 118224976)
contra v. acórdão desta Câmara (Id
116738968)
, que, por unanimidade,
não conheceu do recurso de apelação cível aforado pela embargada Maria Gorette R. de Almeida e proveu em parte o recurso apelatório interposto pelo ora embargante Aguinaldo Marques Nantes, mantendo a sentença de origem que julgou improcedente o pedido de anulação de negócio jurídico por ausência de outorga conjugal, bem como manteve a procedência da reconvenção.

O embargante alega contradição no v. acórdão e violação do princípio da
reformatio

in pejus
, diante da revogação do benefício da justiça gratuita concedida pelo juízo de primeiro grau.

Aduz, ainda, que o
decisum
é omisso, porquanto deixou de apreciar matéria preliminar da carência da ação por falta de interesse processual ante a alegada inexistência de individualização da área que se pretendia o embargado reintegrar à posse, assim como em relação à tese de ausência de comprovação da perda da posse.

Prossegue o embargante na afirmação de que não foram apreciados todos os requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil, bem como alega haver contradição entre o reconhecimento da posse do embargado e a ausência de esbulho, e ainda quanto à majoração dos honorários advocatícios para o percentual de 15%, mesmo tendo o recurso de apelação sido parcialmente provido.

Por fim, verbera que o
decisum
embargado igualmente não se pronunciou ao pleito de nulidade do contrato por violação das cláusulas resolutivas do Incra.

A par desses argumentos, requer o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação dos efeitos infringentes, para fins de se manter os benefícios da justiça gratuita em seu favor, o reconhecimento da nulidade do contrato por violação das cláusulas resolutivas do INCRA, a extinção sem julgamento de mérito da reconvenção, ou no mérito, que seja reconhecida a improcedência do pedido reconvencional de reintegração de posse e que não seja majorado os honorários advocatícios sucumbenciais. Prequestiona, na mesma oportunidade, dispositivos legais para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Nas contrarrazões (Id 118892964), o embargado Alexandre de Oliveira Peixoto afirma que o embargante possui condições financeiras de suportar as despesas e custas processuais, inclusive o preparo recursal, inexistindo contradição na revogação do benefício da gratuidade de justiça. Junta extrato bancário, menciona bens e rendimentos do mesmo e a contratação de dois patronos.

De outro lado, aduz que todos os temas foram devidamente abordados, inexistindo contradição ou omissão no v. acordão, pelo que entende que os declaratórios possuem caráter protelatório, e por essa razão, requer a majoração dos honorários sucumbenciais e a condenação por litigância de má-fé.

Sem contrarrazões da embargada Maria Gorette R. de Almeida (Id 120209958).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios de contradição e omissão apontados pelo embargante no v. acórdão (Id.

116738968)
, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR MARIA GORE
T
TE VERIFICADA –
RECURSO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL
– REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – ART. 99, § 2º, DO CPC – CABIMENTO – MULTA PREVISTA ART. 100, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ – INAPLICABILIDADE –
PRELIMINAR RECURSAL
– SENTENÇA
EXTRA PETITA
– NULIDADE PARCIAL IDENTIFICADA –
MÉRITO –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FIRMADO SEM A ANUÊNCIA CONJUGAL – ARTIGO 1.647, I, DO CC – CÔNJUGE QUE, EMBORA NÃO TENHA ASSINADO O INSTRUMENTO, CONHECE A AVENÇA E PARTICIPA ATIVAMENTE DAS TRATATIVAS CONTRATUAIS – COMPRA E VENDA – POSSE – AUSÊNCIA DE REGISTRO – RELAÇÃO DE NATUREZA OBRIGACIONAL – INEXIGIBILIDADE DA OUTORGA CONJUGAL – ANULABILIDADE NÃO EVIDENCIADA – CONDIÇÕES INSERTAS PELO INCRA NO TÍTULO DE TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO – PRAZO DE INDISPONIBILIDADE PREVISTO NO ART. 189 DA CF/88 – ADQUIRENTE DE BOA-FÉ – INAPLICABILIDADE –
DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE ILICITUDE NA CONDUTA DO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS –
RECURSO INTERPOSTO POR AGUINALDO MARQUES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
– SENTENÇA QUE, NA SUA ESSÊNCIA, É MANTIDA, PARA MANTER A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL E A PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO.

Embora não se exija que a parte demonstre condição de miserabilidade para ser agraciado com a justiça gratuita, a renda auferida pelo grupo familiar e a composição dos bens que formam o patrimônio da família, quando devidamente demonstradas, são suficientes para fundamentar a revogação do benefício concedido na origem, especialmente quando destoam, e muito, do que se reputa razoável e adequado para o reconhecimento da hipossuficiência financeira.

A ausência de comprovação de má-fé inviabiliza a aplicação da multa prevista no artigo 100, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

A sentença de improcedência do pedido de anulação do negócio jurídico por ausência de outorga conjugal basta por si só, configurando julgamento
extra petita
a atribuição de prováveis efeitos decorrentes da conclusão, como a declaração de validade do contrato e o suprimento da vênia conjugal, quando não foram objeto de postulação por nenhuma das partes.

Discussão em preliminar de apelação eventual descumprimento dos requisitos previstos para a demanda possessória, é matéria que deve ser apreciada como matéria de fundo e, dessa forma, oportunamente examinada.

A vênia conjugal a que se refere o artigo 1.647, inciso I, do Código Civil, constitui condição de validade do negócio jurídico, ensejando a anulação da avença quando desprezada pelos contratantes, consoante previsão do artigo 1.649 do Código Civil.

O cônjuge que, embora não tenha expressamente anuído ao contrato particular de compra e venda de imóvel rural, esteve à frente da negociação não pode se valer da anomalia formal para sustentar a desconstituição do negócio, cujo comportamento revela evidente contrariedade ao princípio da boa-fé contratual.

A compra e venda de imóvel firmada por instrumento particular, cuja natureza jurídica orbita apenas no campo do direito obrigacional, e não na esfera dos direitos reais, não reclama a observância da autorização conjugal. Precedentes.

Não se opõe ao adquirente de boa-fé a inalienabilidade estabelecida em condições insertas pelo INCRA no título de transferência do domínio, nem mesmo o prazo de indisponibilidade previsto no art. 189 da CF/88, cujo negócio deve ser convalidado na forma pactuada, ainda mais porque a indisponibilidade gravada sobre o imóvel foi baixada pouco antes da propositura da ação, diante do decurso do prazo decenal e da quitação dos débitos do assentamento rural junto ao INCRA.

Evidenciada a posse e a sua violação por ato esbulhativo, a procedência da reintegração de posse é medida que se impõe, na forma do artigo 561 do Código de Processo Civil.

Recurso parcialmente provido, apenas para o fim de
decotar da sentença

os pontos que se referem a declaração de validade do contrato e ao suprimento da outorga conjugal na avença questionada nos autos
, mantendo, por conseguinte, a improcedência da ação principal e a procedência da reconvenção.”

De acordo com expressa dicção dos artigos 1.022 e 494, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis tão somente da decisão que apresentar obscuridade, contradição, omissão e/ou inexatidões materiais.

No caso dos autos
, inexiste o alegado vício de
contradição no v. acórdão e violação do princípio da
reformatio

in pejus
, diante da revogação do benefício da justiça gratuita concedida pelo juízo de primeiro grau, tendo em vista a matéria ter sido apreciada de forma consentânea aos elementos dos autos e em conformidade às normas constitucional e processual civil que disciplinam a matéria.

Nesse sentido, transcrevo trecho do
decisum
:

“(...) Sabe-se que o acesso ao Judiciário deve ser amplo e recepcionado com liberalidade, mesmo porque pobreza não se confunde, ao menos aos olhos da lei, com miserabilidade ou indigência, sem considerar que a assistência por advogado particular não impede a concessão da gratuidade de justiça (art. 99, §4º, do CPC).

(...)

No entanto, cumpre esclarecer que a assistência judiciária gratuita deve ser concedida aos que efetivamente comprovarem a insuficiência de recursos, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV, da CF,
in verbis
:

(...)

Portanto, o texto constitucional exige a efetiva comprovação da insuficiência de recursos para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária.

No mesmo sentido, o artigo 99, § 2º do CPC estabelece:

(...)

In casu,
não obstante a decisão concessiva do benefício pelo juízo de primeiro grau, observa-se que o apelado, a justificar o pedido de revogação do benefício, anexou provas contundentes acerca da situação econômica do apelante, cujos documentos, colacionados às contrarrazões (
Id 103581982
), demonstram que tanto ele quanto a sua esposa, Sra. Maria Gorete Rodrigues de Almeida Nantes, são servidores públicos e, juntos, possuem uma renda média de aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Desse modo, embora não se exija que a parte apresente condição de miserabilidade para ser agraciado com a justiça gratuita, vê-se que, na hipótese dos autos, a renda auferida pelo grupo familiar do apelante, somada aos bens que, em tese, compõem o patrimônio da família (um imóvel residencial e três veículos – dois automóveis e uma motocicleta), destoa, e muito, do que entendo razoável e adequado para o reconhecimento da hipossuficiência financeira para fins da concessão do benefício.

Ademais disso, não se vislumbra nos autos nenhum elemento que revele o contrário do que foi constatado acerca das condições econômico-financeiras acima detalhadas, isto é, o apelante, mesmo conhecendo a tese suscitada e os documentos acostados nas contrarrazões (quando complementou as razões recursais), não procurou demonstrar nos autos que as despesas do processo importam algum comprometimento à sua própria mantença ou à de sua família (...)”

Do mesmo modo, não merece prosperar a alegação de omissão por ausência de apreciação da matéria preliminar da carência da ação ao argumento da falta de interesse processual em decorrência de alegação inexistência de individualização da área, eis que, diferentemente do que aponta o embargante, a matéria foi objeto de apreciação no v. acórdão recorrido, conforme trecho a seguir transcrito:

“(...) A alegação de ausência de interesse processual quanto ao pedido reconvencional, por sua vez,

foi embasada no argumento de que o reconvinte não logrou demonstrar nos autos o preenchimento dos requisitos legais da demanda possessória, previstos nos artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil.

Da leitura dos fundamentos que levaram o apelante a referidas arguições, facilmente se percebe que as matérias suscitadas se confundem com o mérito da demanda secundária, pois estão diretamente relacionadas à prova dos autos quanto aos pressupostos da reintegração de posse, cuja pretensão é basilar na reconvenção.

A respeito, quer o apelante, na verdade, discutir em preliminar de apelação eventual descumprimento dos requisitos previstos para a demanda possessória, cujo conteúdo, a meu sentir, deve ser analisado como matéria de fundo e, dessa forma, serão oportunamente examinados. (...)”

Por ocasião da apreciação do mérito, v. acórdão examinou a matéria de fundo que reveste a ação, tendo fundamentado o entendimento em relação aos temas que envolvem estes declaratórios, sendo que matérias inerentes ao interesse processual, posse, esbulho, requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, se relacionam ao conjunto do
decisum
, e foram satisfatoriamente abrangidas no conteúdo do julgamento, inexistindo a obrigatoriedade de serem detalhadas individualmente.

E digo isso porque o Julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no caso presente.

Nesse sentido,
o posicionamento do egrégio Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral – Tema 339, explicitou:
“
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
”.

Verifico ainda não prosperar a alegação de omissão ao pleito de violação de cláusulas resolutivas do Incra, eis que devidamente consignado no v. acórdão. Confira-se:

“(...) Igualmente, não se sustenta a nulidade da compra e venda por suposta inobservância de condições estabelecidas pelo INCRA quando, na data de 01/09/2000, transferiu o título de domínio do imóvel a Maria Gorete Rodrigues de Almeida Nantes (Id 103580961).

Sobre tais condicionantes, ficou estabelecido nos itens VI e VII do título de transferência do domínio:

Ao que se percebe, ficou vedada à Maria Gorete, nominada “outorgada”, a alienação ou a transmissão do imóvel adquirido enquanto vigente as
condições resolutivas
estabelecidas na cláusula XIV, cujo teor previu o seguinte:

(...)

Logo, tenho que a sentença não merece qualquer reparo no ponto envolvendo a nulidade do contrato de compra e venda em razão da inobservância das condições estabelecidas pelo INCRA quando transferiu o título de domínio do imóvel a Maria Gorete Rodrigues de Almeida Nantes. (...)”

Por derradeiro, constato inexistir contradição na majoração dos honorários advocatícios para o percentual de 15%, mesmo tendo o recurso de apelação sido parcialmente provido, eis que, nos termos do que dispõe o art. 85, § 11 do Código de Processo Civil, o aumento se deu ao expresso fundamento de que
“dado o trabalho adicional do patrono da parte apelada”
, sem prejuízo ainda de observância à parte vencida no recurso apelatório.

Assim, as questões suscitadas pelo embargante traduzem mero inconformismo com o julgado que lhe foi desfavorável, sendo que sua pretensão verdadeira é a rediscussão de matérias já abordadas e decididas, sem a demonstração da existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material, a ser sanado nesta via recursal.

Finalmente, em relação ao prequestionamento, verifica-se que todas as questões foram devida e suficientemente apreciadas no v. acórdão, inexistindo necessidade de complemento.

Ressalte-se que para solução da matéria recursal, não há necessidade de citar os dispositivos usados. Importa que se aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação (Precedente: STJ - REsp 1541802/SC).

Por outro lado, o Código de Processo Civil de 2015 (art. 1.025) consagrou antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente a correção do vício.

“Art. 1.025 Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins

de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Nesse sentido, tem-se o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO REJEITADO.

O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025.

De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não é o caso dos autos.

Ademais,
para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide
.”
(10102730920218110000 - Segunda Câmara de Direito Privado - TJMT, Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgamento: 02/03/2022, Publicação: 04/03/2022)

Na mesma direção, esta Terceira Câmara de Direito Privado possui entendimento no sentido de configurar prequestionamento implícito quando o Tribunal emite juízo de valor em torno da tese recursal. Precedente: 0000502-56.2013.8.11.0080 TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado, Rel.: Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Julgamento: 29/04/2020, Publicação: 05/05/2020.

Portanto, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado no v. acórdão recorrido, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração (Id 118224975).

Advirto
o embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022